Tribunal: STF
Processo: ADI 575
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-13
Data de publicação: 1991-11-13

Ementa:
EMENTA:  ADIN - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PIAUI E RESPECTIVO
ADCT  - MINISTÉRIO PÚBLICO - PARIDADE  REMUNERATORIA NECESSARIA ENTRE
MEMBROS  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO  EM   ATIVIDADE  E  EM  SITUAÇÃO  DE
INATIVIDADE  - USURPAÇÃO DO  PODER DE INICIATIVA - DIVERGENCIA QUANTO
AO  MODELO FEDERAL -  DEFENSORIA PÚBLICA - AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E
PRERROGATIVAS   INSTITUCIONAIS   IDENTICAS  AS   DA   MAGISTRATURA  -
SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS - REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PUBLICOS -
POSSIVEL   VIOLAÇÃO  DO   POSTULADO   DA  SEPARAÇÃO   DE   PODERES  -
POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM PARTE.
         -  A disciplinação legislativa pertinente ao regime jurídico
das  aposentadorias  deve  necessariamente  observar  os  lineamentos
fundamentais estabelecidos no texto da Constituição da Republica.
         -  A absoluta  paridade  remuneratoria entre  os  membros do
Ministério Público em atividade e aqueles em situação de inatividade,
imposta em caráter necessario por norma constitucional estadual, além
de aparentemente vulnerar o poder de iniciativa reservado ao Chefe do
Parquet  local,  estabelece  uma disciplina  não  prevista  no modelo
federal.
         -  O   regime  de   autonomia  administrativa   conferido  a
Defensoria  Pública do Estado  e a outorga,  aos membros  que compoem
essa  Instituição, de certas  prerrogativas inerentes a  Magistratura
parecem  comprometer,   na  medida   em  que   veiculados  por  norma
constitucional  estadual  -  de cuja  elaboração  não  co-participa o
Governador  -, o  poder  de iniciativa  das  leis e  o  exercício das
atribuições deferidas ao Chefe do Poder Executivo.
         -  A cláusula  constitucional  proibitiva de  vinculações ou
equiparações  em  tema  de  remuneração  e  aplicavel  as  serventias
extrajudiciais,  posto que  os agentes  que nelas atuam qualificam-se
como servidores publicos.
         - A suspensão cautelar de eficacia de normas questionadas em
sede de controle abstrato pressupoe, a par da plausibilidade jurídica
da  tese suscitada, a ocorrencia  do periculum in mora, requisito que
se  tem  por desatendido  se  o dispositivo  impugnado  reclama, para
efeito de sua plena atuação, integração normativa ainda
inexistente.::